Tribunal: TJMT
Processo: 1022122-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022122-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, GEORGES MIKHAIL MALOUF, GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO e RAFAEL SILVEIRA VIEIRA DA SILVA
AGRAVADOS: EDUARDO RAMOS BARBOSA, EDUARDO RAMOS BARBOSA – ME e ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, GEORGES MIKHAIL MALOUF, GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO e RAFAEL SILVEIRA VIEIRA DA SILVA na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por EDUARDO RAMOS BARBOSA, EDUARDO RAMOS BARBOSA – ME e ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a manutenção da parte autora na posse da área de 330,66 m2, inserida em área maior de 4.503,66 m2, localizada na Av. Isaac Póvoas, no 540, Centro Norte, bem como indeferiu o pedido de tutela formulado da parte requerida para determinar que demandantes se abstenham de realizar benfeitoria na área.
Em síntese, sustentam os agravantes que a prova documental demonstra que o imóvel em litígio nunca foi ocupado como “estacionamento” pelos agravados, sendo que no local sempre existiu um “matagal”, razão pela qual pugnam pela concessão da liminar para suspender a decisão recorrida e por consequência, conceder o efeito ativo a fim de determinar que a parte autora se abstenha realizar benfeitorias no imóvel.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, denota-se dos autos que o douto magistrado singular teve a diligência de realizar a audiência de justificação prévia, baseando a concessão da medida liminar no depoimento das testemunhas ouvidas, as quais indicaram a posse dos agravados “há mais de 20 de anos”.
Portanto, prudente a manutenção da decisão proferida pelo juiz singular, que está mais próximo da realidade das partes, até que sobrevenha a peça de defesa dos recorridos, a fim de que o pedido seja melhor analisado no mérito recursal.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se a juíza da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora